Tribunal: TJMT
Processo: 1028406-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028406-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), LEOM MEDICINA ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 20.515.774/0001-62 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CANTON LTDA - CNPJ: 13.281.186/0001-46 (AGRAVADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
INTERPOSTOS

NO BOJO DA

EXECUÇÃO
. IRREGULARIDADE FORMAL.
VÍCIO SANÁVEL
.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
QUE DEVE SER CONCEDIDO
. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou os embargos à execução
opostos no bojo da execução
, e não distribuídos por dependência e autuados em apartado
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a

possibilidade de considerar
o manejo

dos embargos à execução na própria execução como vício formal sanável, autorizando sua regularização com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3.
O art. 914, § 1o, do CPC/2015 exige que os embargos sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais.

4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a natureza sanável da irregularidade, aplicando os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito.

5.
O juízo de origem permitiu o contraditório e
a tramitaçã
o do incidente, inclusive com apresentação
d
e
impugnação aos embargos
, sendo posteriormente extinto sem oportunidade de saneamento.

6.
Ausente demonstração de prejuízo ou má-fé, impõe-se assegurar à parte o direito de corrigir a forma de apresentação dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento
:

“1. A
oposi
ção de embargos à execução nos próprios autos da execução principal configura vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a regularização da distribuição, por dependência, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC/2015.

2. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito impõe a concessão de prazo para saneamento da irregularidade formal, salvo demonstração de má-fé ou prejuízo processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 8o, 277 e 914, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019;

TJMT, AI no 1026759-64.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025;

TJMT, AC no 0000020-23.2005.8.11.0102, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Leom
Medicina Assessoria e Segurança do Trabalho LTDA
contra decisão do juízo da
2
a Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT

que rejeitou os embargos à execução opostos em face da Construtora Canton LTDA, sob o fundamento de que foram protocolados nos próprios autos
da execução
, em vez de distribuídos em apartado, como exige o art. 914, §1o, do CPC
.

O agravante sustenta a tempestividade e a boa-fé na apresentação dos embargos, além de que houve aceitação tácita do procedimento pela
agravada
, permitindo assim a oportunidade para sanar o vício da oposição dos embargos à execução
.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a reforma da decisão para admitir o processamento dos embargos ou, subsidiariamente, a abertura de prazo para regularização da irregularidade formal.
O efeito suspensivo

foi indeferido
(
id
.
309822876
)
.

O

agravado
, em contrarrazoes,
pugna pela
manutenção da decisão e
requer a condenação por litigância de má-fé e honorários de sucumbência, nos termos do art. 827 do CPC e do Tema Repetitivo 587 do STJ

(id.
311939362
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aproveitamento processual dos embargos à execução opostos nos próprios autos da ação executiva, em desatenção à regra estabelecida no §1o do art. 914 do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo
:

“
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
”

Entretanto, o tratamento jurídico a ser conferido a essa irregularidade deve observar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, mitigando formalismos que não acarretem prejuízo à marcha processual. Assim, deve-se oportunizar à
e
mbargante a regularização da distribuição
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA
PROCESSUAL.
(...)

4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015
.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 11/9/2019.
) (destaquei)

Esse entendimento também encontra respaldo neste Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO NO BOJO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL.
ERRO FORMAL SANÁVEL. REJEIÇÃO LIMINAR REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

1.
A distribuição dos embargos à execução no bojo da ação executiva configura erro formal sanável, não justificando sua rejeição liminar sem oportunidade de correção.

2. A instrumentalidade das formas e a economia processual impõem a concessão de prazo para a regularização dos embargos antes de sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 914, §1o, e 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019. TJ-MT, N.U 0000035-06.2018.8.11.0047, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021.

(
TJ-MT
1026759-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025)
(destaquei)

APELANTE (S): GENECI REGINA VALIATI APELADO (S): DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO) EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL .
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS POR TEREM SIDO APRESENTADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA A ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ACOLHIDA E GRATUIDADE
DEFERIDA .
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PARA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OPORTUNIZAR A DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM AUTOS APARTADOS. INDEFERIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DA POSTULAÇÃO EM AUTOS APARTADOS, AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO E PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, COOPERAÇÃO, ECONOMIA E EFICIÊNCIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
(...)
Tese de julgamento: “
O protocolo equivocado dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução configura vício sanável, passível de correção com fundamento nos
princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economia processual, conforme disposto nos
arts
. 8o e 277 do Código de Processo Civil.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000202320058110102, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
(destaquei)

Desse modo, deve ser reconhecido o caráter sanável do vício, assegurando-se à parte embargante a oportunidade de regularizar a autuação dos embargos à execução, nos termos que melhor atendam à legalidade e à boa-fé processual
.

Cabe ressaltar
que os embargos à execução foram recebidos, feito o contraditório e posteriormente rejeitad
os,
circunstâncias que demonstram a boa-fé do agravante.

Consigno que as demais matérias arguidas restam prejudicadas
.

Diante d
o exposto
,
DOU

provimento

ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à agravante a regularização da distribuição dos embargos à execução, por dependência e autuação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025